Tribunal: STF
Processo: ARE 1478425
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 5º; 6º; 196, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    (...)



    Os medicamentos prescritos, portanto, não são as únicas alternativas para o tratamento da parte autora. O SUS fornece opções, cujo esgotamento não foi demonstrado nos autos.



    Com efeito, solicitada a elaboração de Nota Técnica por meio do Sistema e-NATJus, o Complexo Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná informou não dispor de dados fundamentais para a emissão de parecer, mencionando que o prontuário médico apresentado contém trechos ilegíveis e informações escassas sobre a prévia utilização dos medicamentos fornecidos pelo SUS e sua respectiva falha (evento 32, PET1):



    "Não é possível atender à solicitação referente ao pedido de fornecimento do medicamento OXICODONA, MIRTAZAPINA E PREGABALINA para o caso de MARIA DE FATIMA DA CONCEICAO SILVA ROCHA pois não se dispõe de dados fundamentais para a emissão de nota técnica, tais como cópia do prontuário completo que contenha a evolução clínica, especialmente os exames complementares (algumas imagens foram digitalizadas de forma que não é possível analisar) e os tratamentos já utilizados e os dados que comprovem a falha dos mesmos. No Evento 1 – OUT3 há declaração que “paciente já realizou uso de todos os possíveis substitutos, porém não houve melhora”, porém no Evento 25 – PRONT1 há trechos ilegíveis e as informações são escassas para a confecção da nota técnica. Temos reiterado a necessidade de que se encaminho os prontuários médicos incluindo todas as informações LEGÍVEIS relacionadas ao acompanhamento psiquiátrico e ortopédico independentemente do local onde tenha ocorrido as consultas ou os atendimentos. Por prontuário médico, não se entenda receitas, declarações ou laudos de exames complementares, e sim o PRONTUÁRIO MÉDICO." - destaquei



    Intimada sobre a manifestação do NATJus, a parte autora requereu a realização de perícia médica judicial (evento 36, PET1). Não juntou, contudo, documentos contendo os dados considerados necessários pelo NATJus, essenciais para a viabilização da prova pericial, de modo que a produção dessa prova foi indeferida.



    Observa-se que, no prontuário médico emitido pela Secretaria de Saúde do Município de Altônia/PR (evento 62, PRONT2), em que registrados os atendimentos na rede municipal básica de saúde, não há informações acerca do uso dos medicamentos disponibilizados pelo SUS e/ou ineficácia do tratamento, conforme destacado na decisão do evento 64.



    Como ressaltado, incumbe à parte autora a demonstração da " imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS", consoante requisito fixado pelo STJ no Tema Repetitivo n.º 106.



    Por meio das provas produzidas, portanto, não houve a efetiva demonstração da imprescindibilidade ou necessidade dos medicamentos pleiteados, assim como da ineficácia ou inadequação dos fármacos fornecidos pelo SUS para tratamento da parte autora, requisitos indispensáveis ao fornecimento judicial de medicamentos em atendimento às decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal na Suspensão de Tutela Antecipada n.° 175 (itens "a" e "b") e pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 106 (item "i").



    Cabe observar que não há direito incondicionado ao melhor tratamento disponível no mercado. Há direito ao tratamento adequado e, somente nos casos em que as alternativas disponíveis pelo SUS se mostrem ineficazes ou que o SUS se negue a qualquer tratamento, poder-se-á exigir o custeio por parte do Poder Público.



    Assim, embora os medicamentos vindicados possam proporcionar alguma melhora na qualidade de vida da parte autora, é importante ressaltar que há política pública estatal destinada a todas as pessoas que padecem do mesmo mal. Não cabe ao Poder Judiciário, de maneira isolada e individualmente, determinar o fornecimento de tratamento/medicamento, salvo quando for absolutamente indispensável à manutenção da vida ou da saúde, demonstrados de maneira inequívoca os benefícios advindos da medicação prescrita e a insuficiência ou inadequação da política estatal.



    O direito à saúde não pode ser entendido como um direito subjetivo a toda e qualquer medicação ou terapêutica. Em geral, deverá ser privilegiado o tratamento fornecido pelo SUS em detrimento de opção diversa escolhida pelo paciente ou por seu médico, salvo quando se trate de única alternativa possível.



    Dessa feita, considerando a ausência de atendimento dos requisitos exigidos pelos Tribunais Superiores, a improcedência do pedido é medida que se impõe."



    (...) 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de fevereiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente